Tribunal: TJSP
Processo: 3001831-37.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão de mérito rescindenda proferida em conformidade com a inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000) e decisão da Turma Especial – Direito Público (IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000) – Entendimentos, contudo, superados pela

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão de mérito rescindenda proferida em conformidade com a inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000) e decisão da Turma Especial – Direito Público (IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000) – Entendimentos, contudo, superados pela superveniente declaração de constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 (ADI no 4.173/DF) – Decisão do STF que possui supremacia no exame da constitucionalidade das Leis, em caráter geral e vinculante. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
3001831-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é autor ESTADO DE
SÃO PAULO, é ré SAULO AUGUSTO BORGES DA COSTA CANESCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, SOUZA NERY, OSVALDO DE
OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3001831-37.2020.8.26.0000 - Voto no 19046
2
VOTO No 19046 (6o Grupo de Câmaras de Direito Público)
AÇÃO RESCISÓRIA No 3001831-37.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AUTOR: ESTADO DE SÃO PAULO
RÉU: SAULO AUGUSTO BORGES DA COSTA CANESCHI
AK
AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão de mérito rescindenda
proferida em conformidade com a inconstitucionalidade da
Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002
declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000) e
decisão da Turma Especial – Direito Público (IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000)
Entendimentos, contudo,
superados
pela
superveniente
declaração
de
constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 (ADI no
4.173/DF) Decisão do STF que possui supremacia no
exame da constitucionalidade das Leis, em caráter geral e
vinculante.
AÇÃO
RESCISÓRIA
JULGADA
PROCEDENTE.
Cuida-se de ação rescisória proposta contra o
acórdão da 11a Câmara Extraordinária de Direito Público que deu
provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo ora réu, para
julgar procedente em parte a ação ajuizada por ex-soldado PM
temporário, reconhecendo o direito à averbação do tempo de serviço
prestado para fins previdenciários, mediante contribuição (fls. 17/20).
A ação foi distribuída a este 6o Grupo de
Câmaras de Direito Público, conforme determinação da Presidência
desta Seção, tendo em vista que o acórdão rescindendo foi proferido pela
11a Câmara Extraordinária e que, inicialmente, o recurso de apelação
havia sido distribuído ao Des. Venício Salles, com assento na 12a
Câmara de Direito Público (fls. 41/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3001831-37.2020.8.26.0000 - Voto no 19046
3
Alega o autor, em síntese, que os direitos
remuneratórios e previdenciários reconhecidos na decisão proferida nos
autos
do
processo
no
1013754-17.2016.8.26.0071
estão
em
desconformidade com o entendimento vinculante firmado ADI no
4.173/DF.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 44).
Citado, o réu apresentou contestação (fls.
49/56) e o autor manifestou-se em réplica (fls. 113/122 e 124/133).
É o relatório.
De início, defere-se o pedido de gratuidade
processual formulado pelo réu.
E considerando a suspensão do trabalho
presencial e ausente oposição oportuna e adequada ao julgamento
virtual, julga-se a presente em sessão permanente e virtual desta Câmara,
como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e célere.
A questão, no mais, é exclusivamente de
direito.
Importante registrar o cabimento da ação
rescisória, no caso, a teor do disposto no § 8o do art. 535 CPC.
A propósito: “Cabe ação rescisória por ofensa à
literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha
se baseado em interpretação controvertida ou seja anterior à orientação
fixada pelo Supremo Tribunal Federal” (RE 328812-ED/AM, rel. Min.
Gilmar mendes, Tribunal Pleno, j. 06/03/2008, DJ 02/05/2008).
Quanto ao mérito propriamente, impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3001831-37.2020.8.26.0000 - Voto no 19046
4
procedência da ação.
A decisão de mérito rescindenda foi proferida
em conformidade com a inconstitucionalidade da Lei Federal no
10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 declarada pelo Órgão
Especial deste Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei
(autos no 9221852-31.2009.8.26.0000), sob o fundamento de que as
mencionadas leis criaram nova forma de admissão e remuneração de
servidores públicos não prevista na Constituição Federal, além de
ferirem direitos sociais constitucionalmente previstos.
A Turma Especial
Direito Público, a
propósito, no julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000,
confirmou a inconstitucionalidade e firmou a seguinte tese: “Aos
Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no
11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com
o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no
regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional
do contratante e dos contratados.”
Entretanto,
os
entendimentos
do
Órgão
Especial e da Turma Especial Direito Público, deste Tribunal, restaram
superados pela superveniente declaração de constitucionalidade da Lei
Federal no 10.029/2000, nos autos da ADI no 4.173/DF, no tocante ao
regime jurídico dos voluntários, para fins de regras remuneratórias e
previdenciárias.
O STF sedimentou o posicionamento no
sentido de que o recebimento de auxilio mensal de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3001831-37.2020.8.26.0000 - Voto no 19046
5
indenizatória pelos soldados voluntários contratados na forma da Lei
Federal no 10.029/2000, sem vínculos empregatícios, trabalhistas ou
afins, não viola o disposto no art. 37, incs. I, II e IX, da Constituição
Federal.
Mister consignar que a Lei Estadual no
11.064/2002 reproduziu “in litteris” a lei federal e, portanto, sua
constitucionalidade é reflexa e decorre logicamente da higidez da
anterior norma federal.
No mais, não há que se cogitar sequer que as
decisões do Órgão Especial e da Turma Especial Direito Público no
sentido da inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/2002
subsistam em detrimento da decisão do STF que possui supremacia no
exame da constitucionalidade das Leis, em caráter geral e vinculante,
nos termos do art. 102, § 2o da Constituição Federal.
A propósito o entendimento consolidado deste
6o Grupo de Câmaras de Direito Público:
“AÇÃO RESCISÓRIA. CPC, ART. 535, §§ 5o
E 8o. Acórdão proferido pela 13a Câmara de
Direito Público, que transitou em julgado em
15.03.2019, que reconheceu o direito de ex-
Soldado PM Temporário ao recebimento de 13o
salário
e
férias
acrescidas
do
terço
constitucional, bem como à averbação do
serviço prestado para fins previdenciários, em
consonância com a orientação firmada no
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, deste
TJSP. Alegação de que o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3001831-37.2020.8.26.0000 - Voto no 19046
6
rescindendo viola o decidido pelo STF na ADI
no 4.173/DF, que transitou em julgado em
19.03.2019, e reconheceu a constitucionalidade
da Lei Federal no 10.029/2000, que traça
normas gerais sobre a contratação de soldados
temporários
pelos
Estados-membros.
Lei
Estadual no 11.064/02, que instituiu o Serviço
Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do
Estado de São Paulo, reproduzindo, no
essencial, o disposto na lei de caráter nacional.
Decisão
do
STF
que
implica
em
reconhecimento da constitucionalidade do
regime jurídico e da forma de remuneração
prevista na LE no 11.064/02. Existência de
conflito entre o acórdão rescindendo e a tese
firmada
pelo
STF.
Verbas
trabalhistas
reconhecidas no título judicial indevidas.
Rescisão do v. acórdão. Ação rescisória julgada
procedente”
(TJSP;
Ação
Rescisória
3003085-79.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 6o
Grupo de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
“AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM
FUNDAMENTO DO ART. 535 §§ 5o e 8o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3001831-37.2020.8.26.0000 - Voto no 19046
7
CPC/2015.
EX-SOLDADO
PM
TEMPORÁRIO. Serviço auxiliar voluntário.
Lei Federal no. 10.029/00 e Lei Estadual no.
11.064/02.
Inconstitucionalidade
da
Lei
Federal no. 10.029/00 e Lei Estadual no.
11.064/02 declarada pelo C. Órgão Especial do
E. TJSP. Incidente de inconstitucionalidade no
175.199-0/0.
Incidente
de
Resolução
de
Demandas Repetitivas (IRDR) no 0038758-
92.2016.8.26.0000, transitado em julgado em
21.02.2018,
que
determinou
as
verbas
remuneratórias devidas aos PM temporários.
Aplicação da tese jurídica ao caso concreto.
Inteligência do art. 985, inciso I do CPC/2015.
Lei
Federal
no
10.029/00
declarada
constitucional pelo E. STF nos autos da ADI no
4.173/DF. Suprema Corte que conferiu à União
a capacidade legislativa exclusiva para editar
leis de cunho nacional, regrando o serviço
específico da Polícia Militar e Bombeiros. Lei
Estadual no 11.064/2002 que deve acompanhar
a
norma
federal.
Reconhecida
a
constitucionalidade do sistema remuneratório
previsto na Lei Federal no 10.029/00, cuja Lei
Estadual no 11.064/2002 é espelho. Precedentes
do E. STF e deste C. 6o Grupo de Câmaras de
Direito Público do E. Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3001831-37.2020.8.26.0000 - Voto no 19046
8
Estado de São Paulo. V. acórdão proferido nos
autos da ação no 1047407-64.2016.8.26.0053
ajuizada pelo ora réu que deve ser rescindido.
Pedidos feitos pelo ora réu, autor na
mencionada ação, que devem ser julgados
improcedentes.
Ônus
de
sucumbência.
Condenação do réu, observada a gratuidade de
justiça concedida. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
RESCISÓRIA”
(TJSP;
Ação
Rescisória
3002896-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora
Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 6o
Grupo de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 7a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
Nessas circunstâncias, a ação deve ser julgada
procedente, para desconstituir a decisão transitada em julgado proferida
nos autos do processo no 1013754-17.2016.8.26.0071 e, em razão da
sucumbência, condena-se o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ora fixados em R$2.000,00,
observada a gratuidade processual de que é beneficiário.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação
rescisória.
ISABEL COGAN
Relatora